Tribunal: TJMT
Processo: 1001918-79.2018.8.11.0011
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001918-79.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0110-06 (APELANTE), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA - CPF: 841.158.079-20 (APELANTE), MARIA LUCIA BRAGA - CPF: 621.550.751-20 (APELADO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), JERFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 017.497.621-61 (ADVOGADO), GUSTAVO REZENDE MITNE - CPF: 053.466.519-50 (ADVOGADO), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), KAROLINA DIAS DUARTE - CPF: 021.007.680-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA - NÃO CONHECIDO. MÓVEIS ROMERA LTDA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001918-79.2018.8.11.0011

APELANTE: MOVEIS ROMERA LTDA, ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA

APELADO: MARIA LUCIA BRAGA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO DO PRIMEIRO APELO – TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE DESOCUPAÇÃO FORÇADA DE IMÓVEL UTILIZADO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA RECUPERANDA NO EXERCÍCIO DAS SUAS ATIVIDADES ECONÔMICAS – IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL VOLUNTARIAMENTE DESOCUPADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – SUJEIÇÃO DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – TÍTULO JUDICIAL AINDA NÃO CONSTITUÍDO - AUSÊNCIA DE CRÉDITO PASSÍVEL DE HABILITAÇÃO PERANTE O JUÍZO RECUPERACIONAL – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO RECURSO NÃO CONHECIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO.

I – A ausência de preparo recursal após o indeferimento da gratuidade judiciária e a concessão de prazo para o devido recolhimento impõe a decretação da deserção.

II – Não há que se falar em sujeição dos encargos locatícios ao juízo recuperacional antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, tendo em vista a inexistência de título judicial e, portanto, de crédito passível de habilitação nos autos do pedido de soerguimento empresarial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001918-79.2018.8.11.0011

APELANTE: MOVEIS ROMERA LTDA, ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA

APELADO: MARIA LUCIA BRAGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação, interpostos, respectivamente, por
ANUNCIATA LUIZA MENEGON ROMERA
e
MÓVEIS ROMERA LTDA
, ambos com o escopo de obter a reforma da sentença que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Encargos Locatícios em epígrafe, proposta em face das apelantes por
MARIA LUCIA BRAGA
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para deferir a pretensão desalijatória e condenar as rés ao pagamento dos aluguéis e demais encargos indicados na inicial, além das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

A primeira apelante (Anunciata), embora instada a efetuar o recolhimento do preparo após o indeferimento da assistência judiciária gratuita, deixou transcorrer o prazo legal sem o cumprimento da providência.

A segunda apelante (Móveis Romera), sociedade empresária atualmente submetida a processo de recuperação judicial, sustenta que, em consonância com o princípio da preservação da empresa, não se revela concebível, durante a tramitação do pedido recuperacional, a desocupação do imóvel que utiliza para o desenvolvimento de suas atividades empresariais. Defende, ainda, que os créditos em discussão devem ser habilitados nos autos do processo recuperacional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001918-79.2018.8.11.0011

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ré Anunciata Luiza Menegon Romera, ora primeira
apelante, intimada a fim de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a outorga da gratuidade judiciária, manteve-se inerte, de modo que a benesse foi indeferida e a recorrente intimada para providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

Entretanto, a parte interessada deixou transcorrer o prazo legal sem o cumprimento da determinação, abstendo-se de apresentar o comprovante de pagamento alusivo às custas recursais.

Aplica-se, portanto, a regra extraída dos arts. 102 c/c 1.007 do CPC, impondo-se o reconhecimento da deserção do primeiro recurso de apelação.

Quanto ao mérito do apelo manejado pela ré Móveis Romera Ltda, a tese de impossibilidade da desocupação forçada do imóvel antes do desfecho da recuperação judicial não merece acolhimento.

É que, como certificado pelo Oficial de Justiça no id. 20994044, a apelante já desocupou o bem objeto da locação e restituiu as respectivas chaves à parte autora após a prolação da sentença, evidenciando o desinteresse na manutenção de suas atividades empresariais no imóvel abrangido pela ordem desalijatória.

Melhor sorte não lhe assiste quanto ao pedido de sujeição dos encargos locatícios ao juízo recuperacional. Isso porque, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, inexiste título judicial passível de habilitação nos autos do pedido de soerguimento empresarial.

Não bastasse a ausência da liquidez exigida pelo art. 9o, II da Lei n.o 11.101/2005, os valores discutidos nestes autos não se encontram albergados pelos atributos da imutabilidade e indiscutibilidade conferidos pelo trânsito em julgado.

Seria, portanto, absolutamente impróprio e pernicioso o deferimento do pleito recursal, porquanto a decisão judicial permanece suscetível a toda sorte de alterações, carecendo da liquidez e certeza necessárias à expedição da certidão de crédito destinada à habilitação perante o juízo recuperacional.

Eis, a propósito, o Enunciado de n.o 51 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE):

ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial
devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria
.

No mesmo sentido é a jurisprudência do TJRS:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. (...)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. Caso em que o Juízo a quo facultou à parte agravada a habilitação de crédito junto ao juízo da recuperação judicial da agravante. Nos termos do art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, o crédito passível de habilitação deve ser líquido. Contudo, a ação de conhecimento ainda não transitou em julgado, sendo inegável a ausência de liquidez de eventual crédito. Nesse passo, inviável que a parte agravada proceda à habilitação de suposto crédito junto ao juízo da recuperação judicial, com o que impositiva a reforma da decisão agravada.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - AI: 70075974519 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 07/06/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/06/2018)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
Anunciata Luiza Menegon Romera
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado por
Móveis Romera Ltda
, majorando os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor da causa, a rigor do art. 85, §11 do CPC.

Ao ensejo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020